Tribunal: TJES
Processo: 5003437-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003437-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS
RECORRIDO: ARIANA DA SILVA TRINDADE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003437-35.2024.8.08.0030

RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS

RECORRIDOS: ARIANA DA SILVA TRINDADE DOS SANTOS; ADEMIR GALDINO DOS SANTOS JUNIOR; SUSANA MARTINS PAVAO SHIAVO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO COM DEFEITO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo réu objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a decadência, bem como, incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva do autor. No mérito, aduz ausência do dever de indenizar por terem garantia as peças. Aduz inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a minoração da reparação moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da ré e a restituição do dano material, bem como, danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. A recorrida já sabia dos problemas técnicos do veículo, tanto que o autor comprova nos vídeos, em conversa com funcionário da empresa, os vários problemas. Portanto, não prospera a alegação de que não há provas de que o autor não informou a recorrida dos defeitos antes do recolhimento da moto. 2. No caso em tela, é possível verificar, com base no contexto fático-probatório apresentado, cujas conclusões não foram efetivamente impugnadas pela empresa recorrente, a ocorrência de vício no veículo, conforme vídeos apresentados”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O recurso limitou-se a discorrer sobre as preliminares suscitadas em defesa, sem qualquer impugnação específica aos fundamentos que sustentaram a sentença, os quais versaram sobre a responsabilidade da recorrente a respeito dos problemas no veículo recém comprado pelo autor. 2. Inviabilização do conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante:
Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por ARIANA DA SILVA TRINDADE DOS SANTOS e ADEMIR GALDINO DOS SANTOS JUNIOR em face de SAGNE PRATES RIBEIRO VEÍCULOS, em que a parte autora alega ter adquirido da requerida um veículo usado que apresentou vícios ocultos logo após a compra. Afirma que os problemas não foram informados previamente e que foi obrigada a custear os reparos, diante da ausência de resposta da ré.

Em contestação, a requerida alega que entregou o carro em plenas condições de uso e funcionamento e atribui a responsabilidade dos problemas à falta de zelo dos autores após a compra do veículo.

A sentença (ID 12220301) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Materiais às partes autoras, no importe de R$ 5.258,94 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12220303). Preliminarmente, invoca a decadência, bem como, incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva do autor. No mérito, aduz ausência do dever de indenizar por terem garantia as peças. Aduz inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a minoração da reparação moral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12220308), ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

O Recurso Inominado não comporta conhecimento, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente apresentar as razões do seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da sentença, de modo a permitir sua eventual reforma.

No presente caso, a recorrente limitou-se a discorrer sobre as preliminares suscitadas em defesa (id. 12220280), sem qualquer impugnação específica aos fundamentos que sustentaram a sentença, os quais versaram sobre a responsabilidade da recorrente a respeito dos problemas no veículo recém comprado pelo autor.

A controvérsia, portanto, gira em torno da comprovação de que os defeitos foram informados imperiosamente ao autor, questão não enfrentada nas razões recursais. Verifica-se, assim, ausência de correlação entre a matéria decidida e os argumentos recursais, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme lecionam Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr., as razões recursais devem articular, de forma analítica, os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença revela a inadequação das razões recursais, configurando vício insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)